Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, a apelada NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE (atual denominação da MEDISANITAS BRASIL) requereu dilação de prazo para a comprovação do fornecimento do medicamento pleiteado pela apelante, determinado na decisão de antecipação da tutela recursal (ID. 30377103 - Págs. 1/4). In casu, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar anteriormente concedida em grau recursal, e condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento indicado pelo médico especialista da autora (ID. 30322403 - Págs. 1/14). Verifico que o acórdão foi publicado em 05/11/2021. Com o julgamento da apelação, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Não cabe ao órgão ad quem, neste momento processual, decidir sobre matéria referente a cumprimento de sentença, o qual possui procedimento próprio. As questões referentes à intimação do réu pra cumprir a decisão e as astreintes aplicadas em decorrência da sua desídia devem ser analisadas perante o primeiro grau, onde poderá ser formulado o que as partes entenderem de direito. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15